Tribunal: STF
Processo: HC 212913
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: Direito penal e execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação criminosa. Expedição da guia de recolhimento definitiva. Cumprimento do mandado de prisão. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão domiciliar. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos “termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    2. O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente” (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes.



    3. As instâncias de origem não apreciaram o pleito, fato que impede a imediata apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.